Tribunal: STF
Processo: ARE 1313006
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF.



    1. Esta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão em que se analisa a concessão ou o indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado nº 735 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.